Tribunal: TJMT
Processo: 0001565-21.2008.8.11.0039
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-21
Data de publicação: 2021-06-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001565-21.2008.8.11.0039
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[DIVINA APARECIDA ESPONCHADO DE BARROS - CPF: 488.639.201-68 (APELANTE), ANTONIO FERREIRA DESTRO - CPF: 621.115.231-00 (ADVOGADO), CLEO ADRIANA SANDER DA SILVA - CPF: 912.363.631-91 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DANO OCORRIDO NO PÁTIO DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO – LEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO – TEORIA DA CAUSA MADURA – NÃO APLICÁVEL – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA –

SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

Não há que se falar em ilegitimidade passiva do Estado, quando a causa de pedir não se relaciona ao vínculo empregatício do Autor com o Estado, mas sim em decorrência de o evento danoso ter ocorrido no fechamento do portão que dá acesso ao pátio da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso.

Não possível a aplicação da Teoria da Causa Madura, quando o feito carece de dilação probatória, sendo necessária a devolução ao juízo de origem.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pela parte Autora,
Divina Aparecida Esponchado de Barros,

em desfavor da sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos, na Ação Indenizatória de no 0001565-21.2008.8.11.0039, que julgou improcedentes os pedidos indenizatórios, movida em desfavor do
Estado de Mato Grosso
e extinguiu o feito sem resolução de mérito.

A Apelante no recurso defende o reconhecimento da legitimidade passiva do Estado de Mato Grosso, sob o fundamento de que não se discute o vínculo empregatício, sendo o prédio da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso o local do evento danoso, razão pela qual o Apelado possui responsabilidade.

Com efeito, pugna pelo reconhecimento da teoria da causa madura, devendo o feito ser julgado por este Tribunal.

Contrarrazões do Apelado, pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria Geral de Justiça apresentou parecer manifestando-se pela ausência de interesse no feito.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cuiabá-MT, 07 de junho de 2021.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Divina Aparecida Esponchado de Barros
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos na Ação Indenizatória de no 0001565-21.2008.8.11.0039, que julgou improcedentes os pedidos indenizatórios, movida em desfavor do
Estado de Mato Grosso
e extinguiu o feito sem resolução de mérito.

Em sua fundamentação, o juízo singular entendeu pela ilegitimidade passiva do Estado de Mato Grosso, vez que não estaria demonstrado o vínculo empregatício da Autora/Apelante com o Estado.

Nas razões do recurso, a Apelante defende o reconhecimento da legitimidade passiva do Estado de Mato Grosso, pois não o caso se discute o vínculo empregatício, sendo tão somente o prédio da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, o local do evento danoso.

Outrossim, pugna pelo reconhecimento da teoria da causa madura, devendo o feito ser julgado por este Tribunal.

Pois bem. Analisando os autos, constato que
merece reforma a sentença de primeiro grau, quanto ao reconhecimento da ilegitimidade da parte Recorrida, uma vez, que decorre da narrativa fática que o evento danoso ocorreu no fechamento do portão que dá acesso ao pátio da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso.

Com efeito, o Art. 1o da Lei Complementar no 386, de 05 de março de 2010 - D.O. 05.03.10, que dispõe sobre a estrutura e organização básica da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso e dá outras providências, deixa clara a subordinação da Polícia Militar ao Governador do Estado, sendo responsável o ente estatal para responder em caso de dano causado nas dependências dos prédios militares.

“Art. 1o A Polícia Militar do Estado de Mato Grosso é força auxiliar e reserva do Exército, organizada com base na hierarquia e na disciplina, em conformidade com as disposições contidas na Constituição Federal, no Decreto-Lei n° 667, de 02 de julho de 1969, e Decreto Federal n° 88.777, de 30 de setembro de 1983,
subordinada diretamente ao Governador do Estado, vinculada operacionalmente à Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública e
Comandada por um Coronel da Ativa do Quadro de Oficiais Policiais Militares (QOPM), tendo por finalidade a polícia ostensiva, a preservação da ordem pública, da vida, da liberdade, do patrimônio e do meio ambiente, de modo a assegurar com equilíbrio e equidade, o bem estar social, na forma da Constituição Federal e da Constituição do Estado de Mato Grosso, competindo-lhe:”

Assim, tendo ocorrido eventual fato danoso no pátio da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, não cabe a discussão nos autos da ação indenizatória se a parte autora ali estava no momento do acidente como servidora ou transeunte.

Destaco que o boletim de ocorrência de Id. 20466992 narra a dinâmica dos fatos no momento do acidente, confirmando a queda do portão que causou lesão no calcanhar da Recorrente, que foi socorrida pelos policiais, que a levaram ao hospital para primeiros atendimentos.

Deste modo, saliento que o dever de indenizar exige a comprovação dos requisitos da responsabilidade civil, quais sejam: o dano sofrido pela pessoa, o ato ilícito que resultou nesse dano e o nexo de causalidade entre o ato e o dano por ele produzido.

Para que gere a responsabilidade dos recorridos, imprescindível que se estabeleça um nexo causal entre o dano e a ação do agente, comissiva ou omissiva, sem o que não haveria o prejuízo, não importando se agiu com culpa ou dolo, elidindo se a responsabilidade civil se não houver um comportamento contrário à ordem jurídica.

Nos termos do art.
37
,
§ 6o
, da
Constituição
da República:

"Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, o seguinte:

(...)

§ 6o. As pessoas jurídicas de direito público e as pessoas de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa."

Nesse sentido, os ensinamentos de Carvalho Filho:

"O Estado causa danos a particulares por ação ou por omissão. Quando o fato administrativo é comissivo, podem os danos ser gerados por conduta culposa ou não. A responsabilidade objetiva do Estado se dará pela presença dos seus pressupostos - o fato administrativo, o dano e o nexo causal." (Carvalho Filho, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo. 26. ed., rev., ampl. e atual. São Paulo: Atlas, 2013. Pág. 567).

Pela análise dos documentos acostados na inicial, entendo que a queda do portão que dá acesso ao pátio da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, com a consequente lesão no calcanhar da autora são suficientes para demonstrar a necessidade de responsabilização do Estado de Mato Grosso.

Todavia, não é possível a aplicação da teoria da causa madura para que este Tribunal proceda com o julgamento do mérito da demanda.

Os pedidos iniciais versam sobre lucros cessantes, danos morais e estéticos e a necessidade de pagamento de pensão vitalícia em razão de suposta perda da capacidade laboral.

E para análise dos pedidos em apreço é necessária maior dilação probatória, vez que a análise da capacidade laboral demanda perícia técnica, não podendo ser apurada apenas pelos documentos trazidos aos autos.

Assim, não estando o feito apto ao julgamento do mérito, impossível a aplicação da Teoria da Causa Madura, devendo os autos retornarem ao juízo singular para a devida continuidade.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO – DEFERIMENTO DA LIMINAR – DEPÓSITO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO – IMISSÃO DE POSSE – CERTIDÃO DA SRA. OFICIAL DE JUSITIÇA – SENTENÇA EXTINTITVA DA DEMANDA, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – CUMPRIMENTO DO PRESSUPOSTO PROCESSUAL – APLICAÇÃO DO ARTIGO 485, IV, DO CPC – AFASTADA – ERROR IN PROCEDENDO – DECISÃO DESTOANTE DA REALIDADE FÁTICA – ATO SENTENCIAL CASSADO – RETORNO DOS AUTOS À AÇÃO DE BASE – INAPLICABILIDADE DA TEORIA DA CAUSA MADURA – NECESSIDADE DE PERÍCIA – RECURSO PROVIDO, POR OUTROS FUNDAMENTOS. Trata-se de error in prejudicando, quando o Magistrado deixa de observar os requisitos formais necessários para a prática do ato, culminando num decisório nulo. Deve ser desconstituída a sentença, e determinada a remessa dos autos ao Primeiro Grau, para o devido processamento, quando a causa não se encontrar madura para o julgamento pelo Relator. (N.U 0044094-73.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/03/2020, Publicado no DJE 13/03/2020)

APELAÇÃO CÍVEL – DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA- PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA- ANÁLISE COM O MÉRITO RECURSAL – MERITO- PEDIDO FORMULADO ATEMPADAMENTE NA SEARA ADMINISTRATIVA- SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL – RECURSO ADMINISTRATIVO SEM DECISÃO FINAL – AUSÊNCIA DO DECURSO DO PRAZO PARA AJUIZAMENTO DA AÇÃO- PRESCRIÇÃO AFASTADA- SENTENÇA ANULADA – IMPOSSIBILIDDE DE APLICAÇÃO DA TEORIA DA “CAUSA MADURA” – NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA - RECURSO PROVIDO. A preliminar de nulidade de sentença foi analisada em conjunto com o mérito recursal tendo em vista que nas razões do mérito a parte recorrente repete os mesmos argumentos expendidos anteriormente. O prazo prescricional, quando há processo administrativo, fica suspenso até decisão final deste, o que inocorreu na espécie visto que até o ajuizamento da indenizatória não havia qualquer deliberação administrativa e, assim, não houve fluição do prazo para propositura da demanda. Não é possível aplicar a “teoria da causa madura” tendo em vista que o feito não se encontra apto para julgamento meritório, uma vez que se faz necessário a avaliação do imóvel para fins de se aplicar a justa indenização. (N.U 0021018-20.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/09/2019, Publicado no DJE 16/09/2019)

Posto isso,
DOU PROVIMENTO
ao recurso
, para reconhecer a legitimidade passiva do Estado de Mato Grosso e, por consequência, anular a sentença de primeiro grau, determinando o retorno dos autos para o seu regular seguimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2021